Tribunal: STF
Processo: RHC 117980
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus.2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro” devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.